Tribunal: TJDFT
Processo: 0719309-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719309-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIOLA DALA ROSA IMPETRANTE: VINICIUS EHRHARDT JULIO DRAGO AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por VINÍCIUS EHRHARDT JULIO DRAGO, em favor da paciente FABÍOLA DALA ROSA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. O impetrante alega, em síntese, que foi decretada a prisão preventiva da paciente no curso da operação Refil Verde, que investiga suposta organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes por meio da comercialização de refis e cartuchos para cigarros eletrônicos contendo extrato de Cannabis. Aponta a inexistência de fundamentos idôneos para o decreto prisional, pois as interceptações e quebras de sigilo efetuados na operação policial não encontrou indícios que a paciente participe da suposta organização. Pondera que as imagens do circuito de câmeras de agência dos Correios que teriam mostrado a postagem de pacotes contendo o referido produto ilícito pela paciente não são suficientes para atribuir à paciente a participação na suposta organização criminosa, pois ela não sabia que se tratava de material ilícito. Aduz que não ocorreu a análise individualizada das condutas da paciente na suposta organização criminosa, razão pela qual não é possível concluir pela sua participação. Aponta a desproporcionalidade da segregação cautelar, considerando que a decisão impetrada se baseou nos elementos inerentes ao tipo penal, inferindo gravidade abstrata na conduta da paciente. Informa que a paciente possui domicílio certo, endereço fixo, bons antecedentes, não havendo que se falar em perigo do estado de liberdade ou necessidade de resguardar a ordem pública, sendo cabíveis as medidas cautelares diversas da prisão. Sustentando a presença dos requisitos legais, pugna pela concessão de liminar para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição da segregação por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. DECIDO. Constato inicialmente que, não obstante o impetrante tenha colacionado aos autos a decisão impetrada e o parecer do Ministério Público (IDs 58460425 e 58460427) e tenha indicado na inicial como autos de origem o no 0743731-30.2023.8.07.0001 (Operação Refil Verde), a presente ação foi relacionada por equívoco ao IP 0715852-14.2024.8.07.0001. Assim, a presente decisão, ao fazer referência aos autos de origem, mencionará os da Operação Refil Verde (0743731-30.2023.8.07.0001). Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto.” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, as alegações que a paciente não tinha conhecimento da ilicitude do material que postou na agência dos Correios não se mostram aptas a afastar a tipicidade da conduta a ela imputada. De acordo com as informações policiais no 23/202 – DRD I/CORD (ID. 59018246 - Pág. 258): 7. Nas diligências executadas na cidade de São Paulo e adjacências, tivemos acesso às imagens do circuito de TV das agências de correio nas quais são realizadas a maior parte das postagens realizadas pelo bando, sendo que foi possível identificar, em diferentes dias, as pessoas responsáveis pelas postagens das drogas para os destinatários finais; 8. Duas mulheres aparecem em diferentes ocasiões fazendo as postagens, utilizando-se do contrato com a empresa MELHOR ENVIO, assim como WAGNER TURBIANI; 9. A investigação permitiu a qualificação das duas mulheres responsáveis pelas postagens, assim como de WAGNER TURBIANI, a partir da análise de redes sociais, imagens de CFTV dos correios, características físicas, como a presença de tatuagens, campanas sobre os investigados e a quebra de sigilo telemático já autorizado; 10. Assim, foi possível qualificar os responsáveis pelas postagens de entorpecentes para o Distrito Federal e outros entes federativos como sendo as pessoas de FABIOLA DALA ROSA, MARIA SIRLEI DALA ROSA e WAGNER DA SILVA TURBIANI; Além das transcrições acima, em decorrência das buscas e apreensões efetuadas e das quebras de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, foi possível aprofundar a participação da paciente. Confira-se (ID. 59018246 - Pág. 310): Seguindo com o levantamento de dados, a investigação detectou que Fabiola Dala Rosa mantem uma assinatura de internet banda larga ativa no endereço da empresa Phoenix Balanças de propriedade de Wagner, conforme indicado nos dados cadastrais abaixo. [...] Além da banda larga acima, Fabiola também indica o mesmo endereço da empresa de Wagner para as linhas relacionadas a seu próprio CPF, indicando que coabitam, conforme demonstrado no quando a seguir: [...] Com relação a Wagner da Silva Turbiani, os dados de telefonia apontam o mesmo endereço da empresa Phoenix Balanças, além de ser o mesmo endereço de Fabiola, sua companheira, conforme indicado no quadro a seguir: [...] Importante ainda indicar o email que consta no quadro abaixo, pois este é a chave PIX que consta na plataforma de comércio online GreenBeen. Relembrando que tal chave pix está relacionada a uma conta bancária de Wagner Turbiani Logo, as imagens da agência dos correios pela qual eram enviadas grande parte do material ilícito demonstraram que Fabiola Dala Rosa, juntamente com seu companheiro Wagner da Silva Turbiani e sua mãe, Maria Sirlei Dala Rosa, se deslocaram quase diariamente para remeter dezenas de pacotes, como ressaltado pelo juízo a quo ao deferir as medidas cautelares de quebra e sigilo de dados e interceptação das comunicações telefônicas (ID. 59018246 - Pág. 323). Extrai-se das informações policiais no 23/202 – DRD I/CORD (ID. 59018246 - Pág. 373) que a maioria das postagens das compras efetuadas pelas redes sociais e sites era por meio das agências Antônio Maia e Caieiras, localizadas nas proximidades da residência do casal Wagner Turbiani e Fabíola Dala Rosa, que foram observados realizando postagens em várias ocasiões. Ressaltou-se que, em um curto período de tempo, 219 postagens foram enviadas para o Distrito Federal. Portanto, os fatos narrados pelas autoridades policiais são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva, cujo modo de atuação (utilização de mídias sociais) não recomenda outras medidas cautelares. Por oportuno, vale a transcrição dos seguintes precedentes deste egrégio TJDFT, em situações análogas: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado aos pacientes, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Periculum libertatis comprovado especialmente pela grande variedade de entorpecentes apreendidos (Cocaína escama de peixe e Peruana, Ketamina, GHB, Skank, MD e LSD), utilizando redes sociais para comercialização. 4. Restando evidente que a Autoridade Coatora vem tomando todas as medidas necessárias para promover o impulso oficial, não há que se falar em excesso de prazo, porque durante 11 (onze) dias não analisou o oferecimento de denúncia, pois o prazo para tal análise é impróprio, devendo ser analisado à luz do princípio da razoabilidade. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1760694, 07370808220238070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE 896,53 G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E DA PRISÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO ADMISSÃO. FUNDADAS RAZÕES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE ADMITIDO E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, e pelo perigo que o seu estado de liberdade representa à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 4. A apreensão de elevada quantidade de droga - 896,53 g de massa líquida de maconha - e a divulgação, em rede social do paciente, de fotos e anúncio sugestivo de venda de drogas caracterizam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, envolvido, em tese, com o tráfico de drogas de elevada monta, e demonstram a necessidade da prisão cautelar como forma de resguardar a ordem pública, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 5. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso vertente. 6. Habeas corpus parcialmente admitido e, nessa extensão, ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1737025, 07295529420238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange às demais condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se o seguinte aresto: HABEAS CORPUS. TRÁFICO. MACONHA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA PRISAO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS DE NATUREZA GRAVE. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PENA MÁXIMA SUPERIOR A QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA. (...) 2.Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. As circunstâncias do evento delituoso, sobretudo a grande quantidade de maconha apreendida (1,6kg), indicam o envolvimento do paciente com o comércio de entorpecentes e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, demonstrando de modo concreto a sua periculosidade social. Corrobora com este entendimento o fato do paciente ostentar inúmeras passagens pela Vara da Infância e Juventude, pela prática de atos infracionais análogos a tráficos de drogas e outros de natureza patrimonial 4. Se a prisão cautelar preenche os requisitos da necessidade e adequação da medida diante da gravidade concreta do fato, não há se falar em concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 5. Condições subjetivas favoráveis, por si sós, não permitem a revogação do decreto da prisão preventiva, caso esta se perfaça fundamentadamente na garantia da ordem pública. 6. O crime imputado ao paciente comina a pena máxima superior a 4 (quatro anos), portanto, cabível a segregação cautelar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1031938, 20170020131142HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/7/2017, publicado no DJE: 19/7/2017. Pág.: 221/229) HABEAS CORPUS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) E 278, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (FABRICAR, VENDER, EXPOR À VENDA, TER EM DEPÓSITO PARA VENDER OU, DE QUALQUER FORMA, ENTREGAR A CONSUMO COISA OU SUBSTÂNCIA NOCIVA À SAÚDE, AINDA QUE NÃO DESTINADA À ALIMENTAÇÃO OU A FIM MEDICINAL). FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. POSSÍVEL DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 278, caput, do Código Penal, cujo propósito é o relaxamento da custódia. 2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar. 3. A expressiva quantidade e variedade de droga apreendida, são suficientes para indicar a periculosidade do acusado e fundamentar a imposição de prisão preventiva, sob o argumento de resguardar a ordem pública. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. 5. Descabe-se falar, nesse momento processual, em possível desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena, pois a redutora prevista no art. 33, §4o não é direito subjetivo do acusado. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1664130, 07426439120228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, 13 de maio de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.